Tribunal: TJSP
Processo: 0001975-18.2015.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ARTIGO 180, "CAPUT" E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade dos delitos devidamente evidenciada nos autos. Fixação do regime inicial semiaberto - Recorrente reincidente.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001975-18.2015.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante WELLINGTON
LUIS ALEIXO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, deram parcial provimento ao recurso interposto por Wellington Luis
Aleixo de Souza, para fixar a pena no regime inicial semiaberto, mantendo-se, no
mais, a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
2
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 - Comarca de Ibaté –
Vara Única
Apelante: Wellington Luis Aleixo de Souza
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 37.238

APELAÇÃO
CRIMINAL

RECEPTAÇÃO
E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR - ARTIGO 180, “CAPUT” E 311,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL RECURSO DEFENSIVO
Absolvição

INADMISSIBILIDADE

Autoria
e
materialidade dos delitos devidamente evidenciada nos autos.
Fixação do regime inicial semiaberto - Recorrente reincidente.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS.

1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Wellington Luis Aleixo de Souza, contra a r. Sentença datada de 02 de
abril de 2020, proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de
Ibaté, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22
(vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso artigo
180, caput, e 311, caput, c.c. artigo 69, todos do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
3
(fls.189/199).
A r. Defesa, nas razões de apelação requer a
absolvição do Apelante diante da insuficiência de provas, conforme dispõe
o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
requer a redução da pena aplicada e consequente substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.296/299).
Em contrarrazões a Promotoria de Justiça pugnou
pelo improvimento do recurso (fls.268/270).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento recursal (fls.314/319).
É o relatório.
2 - Consta da denúncia que, em data entre 10 de
fevereiro de 2015 e 11 de março de 2015, nesta cidade de Ibaté, o
recorrente, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta
marca/modelo Suzuki EN125 YES, ano/modelo 2008/2008, placa
BXK8463, apreendida/restituída as fls.07 e 106, ainda não avaliada,
pagando a quantia de R$ 850,00, sabendo se tratar de produto de crime.
Consta ainda que, em data entre 10 de fevereiro
de 2015 e 11 de março de 2015, nesta cidade de Ibaté, o recorrente,
adulterou a placa identificadora do veículo automotor marca/modelo
Suzuki EN125 YES, ano/modelo 2008/2008, placa BXK8463, inserindo na
motocicleta a placa BYV2155, conforme laudo pericial de fls.67/70.
Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, o réu
conduzia o veículo supracitado quando foi abordado por policiais militares
em operação de rotina, sendo constatado que a numeração do chassi do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
4
veículo havia sido suprimida.
Os policiais diligenciaram e constaram que o
veículo era produto de furto ocorrido em Ibaté no dia 10 de fevereiro de
2015, tendo comovítima Wanderley José Martinelli, e que a verdadeira
placa do veículo era BXK8463, e não a placa que a motocicleta ostentava,
qual seja, BYV2155.
Indagado, WELLINGTON disse que adquiriu o
veículo de um desconhecido pelo valor de R$ 850,00, e que desconhecia a
adulteração de das peças do veículo, dizendo que a motocicleta foi
consertada, sendo algumas peças substituídas. Disse ainda que encontrou a
placa BYV2155 no logradouro público e inseriu-a no veículo, porque a
motocicleta estava sem placa.
A denúncia foi oferecida aos 16 de agosto de
2017 (fls.01/02), sendo a mesma recebida em 10 de novembro de 2017
(fl.149).
O Apelante foi citado e apresentou resposta à
acusação (fls.191/192).
A r. Sentença foi publicada aos 02 de abril de
2020 (fl.271).
A materialidade dos delitos esta demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls.08/10); boletim de ocorrência (fls.08/10 e
fls.35/36)); laudo pericial (fls.78/81)auto de exibição/apreensão e entrega
(fl.09); auto de exibição e apreensão (fls.10/11); auto de avaliação
(fls.55/56); laudo pericial (fls.78/81), e pela prova produzida nos autos.
Interrogado em Juízo (audiência realizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
5
sistema audiovisual), o Apelante confirmou que adquiriu a motocicleta em
março de 2015 de uma senhora e decidiu permanecer em silêncio.
Encontrou a placa da moto na rua e a colocou no veículo.
A vítima foi ouvida em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), afirmou que teve a moto Suzuki furtada. Deixou
o veículo na porta de casa por cinco minutos e houve a subtração.
Recuperou a moto dois anos depois bem deteriorada e vendeu. A
motocicleta foi adulterada, o número do chassi foi riscado e pintaram o
tanque com spray para trocar a cor das peças.
O policial militar Fábio, ouvido em Juízo
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que estava
ocorrendo muito furto de moto na cidade e fazia patrulhamento parando
motocicletas. No caso, a motocicleta conduzida pelo réu estava com o
chassi estava parcialmente suprimido e a placa sem lacre, quando efetuou
pesquisa junto a Prodesp, verificou que a placa era de uma motocicleta e a
moto produto de furto. Indagado, o réu disse que comprou a motocicleta
em um leilão. Sobre a placa de identificação, o réu mencionou que tinha
acho na rua.
O policial militar Eros Rodrigo, ouvido em Juízo
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), não se recordou dos fatos.
Enfim, as circunstâncias não deixam dúvida de
que o Apelante sabia, efetivamente, que o veículo que estava em seu poder
era produto de crime.
A prova ainda conta com depoimento dos
policiais miliares responsáveis pelas investigações, que apresentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
6
depoimentos harmônicos e complementares.
Necessário ressaltar que o testemunho de policial
não pode ser rejeitado só pela condição funcional do depoente, merecendo
valor probante como de qualquer outra testemunha, se isento de suspeita
ou de má-fé.
Nesse sentido está a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA, MORMENTE
QUANDO CONFIRMADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
CONTESTAÇÃO
DO
EXAME
PERICIAL
QUE
AFASTOU
A
DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ACUSADO. INVIABILIDADE DA VIA
ELEITA.
1. (...)
2. De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais
que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de
qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório,
aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos
autos.
3. (...)
5. Ordem denegada.” (HC 98766/SP Habeas
Corpus 2008/0009791 4, Min. Rel. Og Fernandes, 6a Turma, DJe.
23/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
7
“PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento
de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta
essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o
Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este
prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido”. (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara
Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Restou claro que o Apelante adquiriu veículo que
sabia ser objeto de crime.
Assim, provada a conduta delituosa, inverte-se o
ônus da prova, cabendo ao acusado à comprovação da legitimidade de sua
conduta, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal:
"Artigo 156 - A prova da alegação incumbirá a
quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir
sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre
ponto relevante.
Nessa esteira de entendimento, observem-se os
seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:
"PENAL - RECEPTAÇÃO - RES FURTIVA
APREENDIDA NA POSSE DO RECEPTADOR - INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Restando comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
8
origem criminosa da res apreendida em poder do agente, inverte-se o ônus
da prova, cabendo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a
adquiriu legitimamente. Não logrando êxito em comprovar a origem lícita
da coisa, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido."
(Apelação Criminal no 1.0024.06.060.300-8/001; Relator Desembargador
Antônio Armando dos Anjos; Julgado em 12/05/2009 e Publicado em
25/06/2009).
"RECEPTAÇÃO
-
MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE -
RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. Em tema de
receptação, a só posse injustificada da res faria - como no furto faz - por
presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da ""res
furtiva"" em poder do acusado enseja, induvidosamente, a inversão do
ônus da prova. A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que
seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente
através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo,
consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência
criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo, para
que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a
prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida
através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e
depois do delito."(Apelação Criminal no 1.0439.06.055316-1/001; Relator
Desembargador Sérgio Braga; Julgado em 26/06/2007 e Publicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
9
05/07/2007).
Desta forma, o conjunto probatório não deixa
dúvidas de que o recorrente tinha consciência da origem ilícita do bem,
resultando comprovada a presença do dolo na conduta do agente, não
havendo, portanto, como absolvê-lo do crime previsto no artigo 180,
caput, do Código Penal, tampouco desclassificar para a modalidade
culposa.
A saber:
“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART.
180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. 1) - Não há
que se falar em absolvição quando comprovado o dolo do agente pelas
provas colhidas e pelas circunstâncias em que foram feitas as
apreensões. 2) - A apreensão de produtos de origem espúria em poder do
acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. 3) - Recurso conhecido e
não provido”. (TJDF; Rec. 2009.03.1.002544-4; Ac. 401.572; Primeira
Turma Criminal; Rel. Des. Luciano Vasconcelos; DJDFTE 10/02/2010;
Pág. 116). (grifo nosso).
Destarte, a manutenção da condenação do
Apelante no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal, é
medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
10
DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

A prova produzida indica sem sombra de dúvidas
que o réu adulterou o sinal de identificação do veículo, tendo em vista que
a placa do automóvel era outra, conforme laudo supramencionado.
O artigo 311, do Código Penal tipifica o crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor com a seguinte
redação:

“Art. 311 Adulterar ou remarcar número de
chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu
componente ou equipamento.

Pena reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e
multa”.

Ora, conforme se observa do dispositivo supra
transcrito, a norma é clara ao prever duas ações capazes de configurar o
crime em tela: adulterar ou remarcar.
Ademais, a lei não exige dolo específico para a
caracterização do delito previsto no artigo 311, do Código Penal.

A propósito:

“PENAL.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DE
"PLACA FRIA". ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. DOLO ESPECÍFICO.
NÃO EXIGÊNCIA. I. Para configurar o delito tipificado no art. 311 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
11
Código Penal, não se exige o dolo específico (demonstração de que a
adulteração de sinal identificador de veículo automotor visava a prática
de outra infração), sendo suficiente o dolo genérico, ou seja, a vontade
livre e consciente de praticar o ato. Precedentes do STJ e do STF. II. Na
forma da jurisprudência, "o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento pacífico no sentido de que não se mostra necessário o dolo
específico para configuração do delito de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código
Penal" (STJ, AgRg no Ag 1.361.634/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/02/2011). III. Agravo
Regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp: 1268357
MS 2011/0187126-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data
de Julgamento: 20/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 23/09/2013).

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 311 DO
CÓDIGO
PENAL.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DELITO.
PRESCINDIBILIDADE DE FINALIDADE ESPECÍFICA. O tipo inserto
no art. 311 do Código Penal, para a sua consumação, implica somente a
adulteração ou remarcação do chassi ou de qualquer sinal identificador
do veículo, componente ou equipamento, sendo prescindível finalidade
específica do agente. (Precedentes) Recurso especial provido" (STJ, REsp
762.993/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de
04/05/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
12

Diante da prova da materialidade e autoria do
delito previsto no artigo 311, do Código Penal, de rigor o reconhecimento
da prática do crime e consequente condenação dos recorrentes.
A pena aplicada merece reparo.
Na primeira fase, a MMa. Juíza a quo fixou a
pena-base na fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, diante dos
maus antecedentes (Autos no 0018416-84.2011.8.26.0566 fl.167), o que
perfez a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa pelo crime de receptação e 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 11 (onze) dias-multas para o
delito de adulteração de sinal de identificador de veículo.

Inviável o afastamento dos maus antecedentes. É
necessário ressaltar, que alterei entendimento anterior, que não considerava
apta para a caracterização de maus antecedentes, condenação com trânsito
em julgado posterior ao fato analisado.

É entendimento majoritário na doutrina e na
jurisprudência que inquéritos e processos criminais em curso não serão
aceitos como maus antecedentes. Também não serão assim consideradas as
condenações que gerem os efeitos da reincidência, que já tenham sido
atingidas pelo quinquídio expurgador ou que se refiram a fatos posteriores
ao do crime em exame.

No entanto, no presente caso, o Apelante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
13
condenado em 24/09/2012, por delito praticado em 18/10/2011, ou seja,
anteriormente ao crime ora em exame, e o trânsito em julgado da decisão,
embora tenha se dado em momento posterior (23/05/2013), ocorreu antes
do decreto condenatório proferido nestes autos (02/04/2020), sendo, por
isso, possível a consideração dos maus antecedentes para o aumento da
pena-base.

Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (Autos no 0000900-80.2011.8.26.0233
fls.166/167),
mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa pelo crime de receptação e mantenho a
compensação com a atenuante da confissão pelo delito de adulteração de
sinal de identificador de veículo, que resta fixada em 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão e multa de 11 (onze) dias-multas, fixados no
mínimo legal.
Na terceira e última fase, as penas devem ser
somadas, conforme dispõe o artigo 69, do Código Penal, o que perfaz a
pena definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixados no
mínimo legal.
Razoável a fixação do regime inicial semiaberto,
conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 2o, alínea b, c.c. o parágrafo 3o, do
mesmo artigo.
O entendimento sumular do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial semiaberto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-18.2015.8.26.0233 -Voto no 37.238
14
reincidentes cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 04
(quatro) anos.
Súmula no 269: “É admissível a adoção de
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
E mais:

“O regime inicial aberto não é hábil a apenação
de agente reincidente, de acordo com o artigo 33, “c”, do Código Penal,
sendo possível se a reprimenda não for superior a 8 anos, a concessão de
regime semiaberto”. (RJDTACRIM 31/268).

A reincidência impede a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da
suspensão condicional da pena - Sursis, conforme dispõe o artigo 44,
inciso II e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal, respectivamente.
3 - Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto por Wellington Luis Aleixo de Souza, para fixar a pena
no regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR